Tribunal: TJPA
Processo: 0320331-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0320331-74.2016.8.14.0301

APELANTE: ALEX DO CARMO SALES MARTHA, SALES & MARTHA LTDA, CARMEN LÚCIA SALES MARTHA, JOSÉ DO CARMO SAMPAIO MARTHA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, confirmando decisão que rejeitou embargos à execução por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre a impugnação aos embargos; (ii) verificação de erro material no cômputo do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
a) Os embargos à execução foram interpostos quatro anos após a juntada do mandado de citação, em desobediência ao prazo de 15 dias estabelecido pelo art. 738 do CPC/1973, caracterizando intempestividade.
b) Não houve erro material no cálculo da tempestividade da impugnação aos embargos, conforme contagem correta dos prazos processuais e suspensão reconhecida por portaria.
c) O argumento de cerceamento de defesa não se sustenta, pois os embargos foram rejeitados por intempestividade e não pela ausência de manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos, porém desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos à execução são intempestivos quando apresentados após o prazo legal de 15 dias previsto no art. 738 do CPC/1973;
2. A contagem de prazo processual para impugnação deve considerar portarias e feriados reconhecidos;
3. Não há cerceamento de defesa quando a decisão se funda na intempestividade dos embargos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 738 e 739, I; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 47435/2011; TJ-SP, AC 00049023720148260541.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0320331-74.2016.8.14.0301.

EMBARGANTE:
ALEX DO CARMO SALES MARTHA, SALES & MARTHA INDÚSTRIA LTDA – EPP e outros.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 23006928.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ALEX DO CARMO SALES MARTHA, SALES & MARTHA INDÚSTRIA LTDA – EPP e outros
em face de acórdão de ID
23006928
que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SALES & MARTHA LTDA. E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, confirmando a sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A tempestividade dos embargos à execução, considerando o prazo legal à época dos fatos e a data de juntada do mandado de citação; (ii) a (in)tempestividade da impugnação aos embargos à execução; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) Os embargos à execução foram interpostos quatro anos após a juntada do mandado de citação, sendo intempestivos em relação ao prazo previsto no art. 738 do CPC/1973.
b) A impugnação aos embargos à execução foi apresentada tempestivamente, tendo sido computado o prazo de quinze dias úteis, considerando os feriados e a data de publicação do despacho de intimação.
c) Não houve cerceamento de defesa, pois a decisão proferida não se baseou na ausência de intimação para a apresentação de resposta à impugnação, mas na intempestividade dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido. “1. Os embargos à execução foram apresentados fora do prazo legal, sendo intempestivos; 2. A impugnação aos embargos à execução foi tempestiva; 3. Não houve cerceamento de defesa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 738, 739, I; CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 980.631; STJ, AgInt no AREsp 47435/2011; TJ-SP, AC 00049023720148260541; TJ-SC, AC 00058001720138240064.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 23207589), os embargantes sustentam, em síntese, cerceamento de defesa por ausência de intimação para se manifestarem sobre a impugnação aos embargos de execução, além de erro material no cômputo do prazo dessa impugnação.

Requerem a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

Certificado no ID 23964472 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“Quanto ao argumento de cerceamento de defesa reiterado pelos ora recorrentes, não lhes assiste a razão, considerando a extemporaneidade da peça de embargos à execução (ids. 12881616 a 12881623)

Veja-se que, à época dos fatos, encontrava-se em vigor o Código de Processo Civil de 1973, cujo artigo 738 estabelecia:

Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

De fato, os embargos são extemporâneos, porquanto o artigo 738 do CPC estabelecia que o prazo para a interposição dos embargos do devedor é contado
a partir da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, independentemente de penhora
.

Na hipótese, o mandado de citação dos executados
SALES & MARTHA LTDA, CARMEN LÚCIA SALES MARTHA e JOSÉ DO CARMO SAMPAIO MARTHA
foi juntado aos autos da ação de execução nº 0002344-40.2012.8.14.0301 em
04/04/2012
, e quanto ao Executado
ALEX DO CARMO SALES MARTHA
, este compareceu espontaneamente aos autos e se deu por citado em petição protocolada em 04/12/2012.

Deste modo, incontroverso que os embargantes/executados deixaram transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias fixado no artigo 738 do CPC, protocolizando os embargos somente em 03/06/2016, ou seja,
4 anos (quatro) após a juntada do mandado
.

Rege o art. 739, I, do CPC:

Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I– quando intempestivos;

Ademais, conforme leciona Theotonio Negrão, “o prazo de 15 dias é preclusivo: não apresentados os embargos dentro dele, a parte não mais pode fazê-lo. “Superado dito prazo legal, vedado ao executado opor defesa por meio de embargos à execução, seja pela preclusão temporal, se não o fez oportunamente, quer pela consumativa, quando o tiver feito” (JTJ 343/167: AI 7.354.337-6). “Sendo a preclusão a perda de uma faculdade ou de direito subjetivo processual, inadmite-se a rediscussão de matéria sepultada em decorrência da reconhecida intempestividade dos embargos do devedor.” (STJ-JTAergs 75/251).

Por oportuno, o entendimento da 4ª Turma do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E QUE NÃO APRESENTA DEFESA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 1973. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 6º DA LINDB (ANTIGA LICC). MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 3. A matéria de que trata o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil)- direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - tem índole nitidamente constitucional, razão pela qual sua apreciação desborda dos limites normativos do recurso especial. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se assimila ao comparecimento espontâneo (art. 214, § 1º, do CPC/1973) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes para receber citação, e sem a apresentação de defesa. 5. Tendo a citação da parte executada ocorrido após o advento da Lei 11.382/2006, o termo inicial para a oposição de embargos à execução conta-se da juntada do mandado de citação, nos termos do art. 738 do CPC, com a redação dada pela novel legislação. Precedente específico da Corte Especial do STJ. 6. Na hipótese, consoante o acervo fático-probatório delineado no v. acórdão recorrido, a juntada do mandado de citação aos autos ocorreu em 02/03/2009, ao passo que os embargos somente foram apresentados em 13/11/2009, ou seja, decorridos, aproximadamente, oito meses do prazo de 15 (quinze) dias previsto em lei. Assim, não merece reparo o aresto guerreado que considerou intempestivos os embargos e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da ação executiva. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 47435 GO 2011/0132158-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

Nesse compasso, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. Prazo para apresentação de embargos à execução é preclusivo e contado a partir da juntada do mandado de citação. Exegese do artigo 738 do CPC. Precedentes deste Tribunal. Embargos opostos à execução intempestivos, ensejando a liminar rejeição (artigo 739, I do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00049023720148260541 SP 0004902-37.2014.8.26.0541, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 15/04/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2015)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. Prazo para apresentação de embargos à execução é preclusivo e contado a partir da juntada do mandado de citação. Exegese do artigo 738 do CPC. Precedentes deste Tribunal. Embargos opostos à execução intempestivos, ensejando a liminar rejeição (artigo 739, I do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00049023720148260541 SP 0004902-37.2014.8.26.0541, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 15/04/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2015)

Apelação cível. Embargos à execução. Rejeição liminar da defesa, por intempestividade. Insurgência do embargante. Prazo de 15 dias, para oposição de embargos, que tem início a partir da juntada aos autos do mandado citatório. Artigo 738 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. Defesa, no caso, deduzida/protocolada fora do mencionado lapso. Inexistência de fato/motivo com aptidão de alterar conclusão nesse sentido. Extemporaneidade, portanto, corretamente declarada. Sentença de extinção, com base no inciso I do artigo 739 do referido Estatuto Processual Civil, mantida. Reclamo desprovido.

(TJ-SC - AC: 00058001720138240064 São José 0005800-17.2013.8.24.0064, Relator: Ronaldo Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 13/09/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim,
NÃO
merece reparo a sentença objurgada, que considerou intempestivos os embargos, visto que os Executados deixaram transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias, que deveriam ser contados da data da juntada aos autos do mandado de citação
(04/12/2012)
, tendo sido protocolados os embargos somente em
03/06/2016
, ou seja, somente quase 4 (quatro) anos após sua juntada.

Logo, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.

No que concerne à suposta intempestividade da impugnação aos embargos à execução, igualmente não assiste a razão aos ora Agravantes.

Sustentam que, conforme o Agravado mencionou em sua Impugnação (
id. 12881822, de 11/07/2016
), o TJPA, por meio da Portaria nº 3.047/2016 – GP, facultou os dias 1, 8, 15, 22 e 29 de julho/2016, porém o CNJ, em 05/07/2016, tornou sem efeito a referida portaria, pelo que os dias antes facultados voltaram a ser contados no prazo da impugnação aos Embargos à Execução. Então, conforme o calendário dos meses de junho e julho de 2016, o prazo iniciou contar para impugnação dia 20/06/2016 (segunda-feira), e terminou no dia 08/07/2016 (sexta-feira).

Então, segundo aduzem, conforme demonstrado no calendário dos meses de junho e julho de 2016, transcrito mais adiante, o prazo iniciou contar para impugnação dia 20/06/2016 (segunda-feira), e terminou no dia 08/07/2016 (sexta-feira).

Todavia, carecem de razão tais argumentos.

Isso porque o despacho determinando a intimação do banco Exequente para se manifestar sobre os Embargos apresentados por ALEX DO CARMO SALES MARTHA foi publicado na edição do DJE n. 5.991/2016, dia 17.06.2016, sexta-feira, começando, de fato, a fluir em 20.06.2016.

Todavia, a Portaria 3.047/2016 – GP/TJPA, publicada na edição 6.000 do DJE, de 30.06.2016 (
id. 12881825, p. 4-5
), trazida pelo Embargado, declarou
ponto facultativo nos dias 1º, 8, 15, 22 e 29 de julho
, com a consequente suspensão dos prazos processuais no TJPA, pelo que o prazo somente finalizaria em
12/07/2016
(lembrando o fato de que a impugnação ocorreu em
11/07/2016
).

Entretanto, o CNJ tornou sem efeito a referida portaria, ato que começou a operar seus efeitos a contar de 05/07/2016, logo, após o ponto facultativo do dia 1º/07/2016 já haver transcorrido. Dessa forma, o prazo de
15

(quinze) dias úteis
foi contabilizado da seguinte forma:
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30/06/2016, 04, 05, 06, 07, 08 e 11/07/2016, data do término do prazo, mesma data em que apresentada a impugnação.

Assim, a impugnação foi apresentada de forma TEMPESTIVA, não assistindo a razão aos ora Agravantes.
(...).”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025